Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721061-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANY ALBUQUERQUE SILVEIRA GOMES, MARCELO SOUSA GOMES RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA TERRAZZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS E PRECLUSOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. FIXAÇÃO. ARTIGO 77, IV E §2o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu o pedido de redução de juros e multa aplicados, em consonância com a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. 2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. De acordo com o art. 99 do CPC, o Juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Inexistindo tais elementos, o benefício deve ser deferido. 3. A matéria posta em discussão pelos recorrentes já foi por eles arguida em outra oportunidade, quando então opuseram exceção de pré-executividade não admitida pelo MM. Juiz, por não tratar de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado ou por não se enquadrarem nas previsões do CPC. 4. A reiteração dos mesmos pedidos, há muito preclusos, como bem consignou o MM. Juiz, configura, mais uma vez, ato atentatório à dignidade da justiça, descrito no art. 77, IV, do CPC, punível com multa que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 77, §2o, do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 406 e 1.336, §1o, ambos do Código Civil, sustentando que a abusividade dos valores cobrados pelo condomínio recorrido a título de juros e de multa, é matéria de ordem pública, merecendo, assim, revisão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 406 e 1.336, § 1o, ambos do Código Civil, porquanto segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Reverter a conclusão do Colegiado estadual para acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/8/2019). No mesmo sentido é o REsp 1841515, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 16/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029